Tribunal: STF
Processo: Rcl 22060
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRONÚNCIA. NULIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão indicado como paradigma de descumprimento conduz à negativa de seguimento desta reclamação. Precedentes.



    2. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.